Tribunal: TJDFT
Processo: 0745965-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. APRESENTAÇÃO DO LAUDO MÉDICO. PRAZO PREVISTO NO EDITAL. OBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que o laudo médico foi apresentado pelo impetrante dentro do prazo previsto no edital do concurso público, não subsiste o fundamento alegado pelo impetrado no sentido de que o laudo médico teria extrapolado o prazo máximo de elaboração, motivo pelo qual deve ser deferida a inscrição pleiteada pelo impetrante para concorrer às vagas destinadas a pessoa com deficiência.
2. Remessa necessária conhecida e desprovida.